Tribunal: TJMT
Processo: 1066991-18.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1066991-18.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empreitada]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NORTE REAL ENERGIA SOLAR LTDA - CNPJ: 30.254.280/0001-25 (RECORRENTE), EMMANUELY GHELLERE OTTONI - CPF: 111.535.439-66 (ADVOGADO), MARTINHO LARA DE MACEDO JUNIOR - CPF: 594.771.051-04 (RECORRIDO), RAIZA RAFAELLA DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 009.201.361-92 (ADVOGADO), GILVANA MORETO - CPF: 969.310.869-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1066991-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1066991-18.2024.8.11.0001

Recorrente:

Martinho Lara de Macedo Júnior

Recorrida:
Norte Real Energia Solar Ltda.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de parcelas contratuais inadimplidas referentes à aquisição e instalação de sistema de energia solar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação do recorrente para se manifestar sobre documentos juntados pela parte autora na impugnação à contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório e a ampla defesa, garantias constitucionais do devido processo legal, impõem ao juízo o dever de oportunizar à parte contrária manifestação sobre documentos novos apresentados nos autos.

4.

A juntada de documentos pela parte autora em sede de impugnação à contestação, sem a correspondente intimação do recorrente para se manifestar, configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.

A ausência de manifestação do recorrente sobre tais documentos caracteriza
error in procedendo
, que compromete a validade da sentença proferida com base em elementos não submetidos ao debate processual.

6.

A anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem são medidas necessárias para o restabelecimento do contraditório e da regularidade do procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de intimação da parte para manifestação sobre documentos juntados na impugnação à contestação configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.

2.

O contraditório deve ser garantido em todas as fases processuais, inclusive quanto a elementos de prova posteriores à contestação.

3.

A inobservância do dever de oportunizar resposta a documentos novos caracteriza vício processual insanável, cuja correção exige o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos LIV e LV; Código de Processo Civil, artigo 437, parágrafo 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 198235/RS, Quarta Turma, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 01.08.2014; TJMT, Apelação nº 0032895-54.2013.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 03.03.2020; TJMT, Recurso Inominado nº 1003745-38.2021.8.11.0006, relator Juiz Valdeci Moraes Siqueira, julgado em 02.08.2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1066991-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1066991-18.2024.8.11.0001

Recorrente:

Martinho Lara de Macedo Júnior

Recorrida:
Norte Real Energia Solar Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Martinho Lara de Macedo Júnior.

Ação:
de cobrança.

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.

327469382): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o recorrente ao pagamento das mensalidades discutidas nos autos.

Recurso Cível Inominado
(Id.

327469391): requer a anulação da sentença, tendo em vista não foi intimado para se manifestar sobre os documentos apresentados na impugnação, alegando cerceamento de defesa. Alternativamente, pleiteia a reforma da decisão para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1066991-18.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1066991-18.2024.8.11.0001

Recorrente:

Martinho Lara de Macedo Júnior

Recorrida:
Norte Real Energia Solar Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por
Martinho Lara de Macedo Júnior
contra a sentença proferida na presente ação de cobrança ajuizada ou proposta por
Norte Real Energia Solar Ltda
em face do recorrente
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que a parte autora celebrou contrato de prestação de serviço de venda e instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica com o recorrente, tendo sido ajustado o pagamento em 10 (dez) parcelas de R$ 2.825,72 (dois mil, oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos). Contudo, após a execução do serviço, o consumidor deixou de adimplir 8 (oito) parcelas, totalizando o valor de R$ 16.568,39 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos).

A parte requerida, ora recorrente, arguiu a existência de cerceamento de defesa, por não ter sido intimada para se manifestar sobre documentos juntados pela parte autora em sede de impugnação à contestação.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, a parte autora recorrida juntou, com a impugnação à contestação documentos, sem que fosse oportunizada à parte contrária a manifestação sobre tais elementos probatórios.

Na sequência, o juízo de origem prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sem oportunizar à parte recorrente a manifestação acerca dos documentos.

O art. 437 e seu § 1º, assim dispõem:

“
Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436 ”.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa da parte recorrente.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – DOCUMENTOS JUNTADOS FORA DA ORDEM CRONOLÓGICA DA DATA DE PROTOCOLO – ERROR IN PROCEDENDO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL E DA PARTE CONTRÁRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA – RECURSO PREJUDICADO.
Ainda que por error in procedendo do Judiciário, não é possível admitir, para efeito probatório, documentos juntados aos autos somente após a impugnação à contestação e em relação aos quais não houve manifestação judicial ou da parte contrária. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “(...) O equívoco do órgão julgador ou de agentes do judiciário não pode prejudicar o jurisdicionado. Precedentes (...)”. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 198235/RS, relator Ministro Marco Buzzi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1º de agosto de 2014).
(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0032895-54.2013.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/11/2020)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO - PRELIMINARES ACOLHIDAS - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. Quando a contestação aponta algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, cabe ao julgador singular intimar a parte autora para impugnar a contestação, fato esse que não ocorreu no processo em comento. 2. In casu, tendo a requerida apresentado documento novo (contrato comprovando a relação jurídica e o débito em questão), resta caracterizado a violação ao contraditório e o error in procedendo pela ausência de intimação do autor para impugnar referido documento trazido em sede de contestação. 3. Retorno dos autos à origem para regular processamento e prolação de nova sentença. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10037453820218110006 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/08/2022)”.

Assim, presente a hipótese de
error in procedendo
, à Turma Recursal não compete analisar a relevância de prova documental que, em tese, comprovaria o direito alegado na inicial, porque não foi oportunizado à parte contrária manifestar-se a respeito, não tendo sido submetida, portanto, ao contraditório e à ampla
defesa
, o que impõe a declaração de nulidade da sentença, para que o recorrente se manifeste sobre os
documentos

juntados
com a impugnação à contestação, de modo a possibilitar novo julgamento pelo juízo
a quo.

Portanto, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, possibilitando ao recorrente que exercite o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Diante o exposto, ACOLHO a preliminar suscitada nas razões do recurso, DANDO-LHE provimento,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, considerando o resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025